Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-70.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000636-70.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALAN FERNANDES PIMENTA - CPF: 791.282.201-10 (RECORRENTE), MILIANE ANDREA FLEURY - CPF: 693.990.851-04 (ADVOGADO), Cuiaba Prefeitura Municipal (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, RATIFICOU PARECER PELA NÃO INTERVENÇÃO EM FACE DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000636-70.2017.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ALAN FERNANDES PIMENTA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 09/03/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PAGAMENTO DO ISSQN – RESPONSABILIDADE É DO PRESTADOR DE SERVIÇOS – ALÍQUOTAS DE IPTU – REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO É O MARCO INICIAL TEMPORAL – RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PELA RECORRIDA – ACOLHIMENTO PELA AUSÊNCIA DE CONTROVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade pelo pagamento do ISSQN é do prestador de serviços, não podendo ser cobrada diretamente do proprietário, que, constrói sob sua responsabilidade para fins de moradia, não se enquadrando o mesmo como contribuinte, segundo o artigo 5º do Código Tributário Nacional. As alegações de diferenças de alíquotas do IPTU e taxa de obsolescência, não prosperam a partir do momento em que se constataram elementos diferentes construídos em relação ao que efetivamente aprovado, cabendo a correção do projeto, para nova aprovação, de onde, após essa regularização é que se considera efetivada a etapa para a emissão do HABITESSE para fins de nova fixação de alíquota para o cálculo de tal imposto, nos moldes do artigo 205 do Código Tributário Municipal.

Ocorrendo ainda o reconhecimento parcial do pedido pelo recorrido, em sede de contestação, cabe ao magistrado apenas a sua homologação / reconhecimento.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por ALAN FERNANDES PIMENTA contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos exordiais, aduzindo em sede de recurso que:

a) ISSQN de contribuinte que construiu sua casa em terreno próprio administrando e contratando todos os funcionários, cuja decisão baseou-se exclusivamente na legislação municipal em detrimento dos Artigos 2º, II e 7º da Lei Complementar nº 116/2003 (Lei do ISSQN), da doutrina e precedentes do STF, STJ e TJ/MT invocadas pelo Autor e que sequer foram analisadas nos embargos de declaração;

b) diferenças no IPTU de 2012 em decorrência de que a Ré considerou o ato administrativo de habite-se em 2013 para efetuar o lançamento do tributo e não a situação de fato do imóvel que já estava construído desde dezembro de 2011, cuja decisão baseou-se exclusivamente na legislação municipal em detrimento dos artigos 32 e 33 do Código Tributário Nacional e de precedente do TJ/DF invocado pelo Autor e que sequer foram analisados na sentença e nos embargos de declaração;

c) diferenças no IPTU de 2017 pela ausência de alteração no fator de obsolescência que reduz a base de cálculo do imposto após 5 anos da construção em decorrência de que a Ré considerou o ato administrativo de habite-se em 2013 para efetuar o lançamento do tributo e não a situação de fato do imóvel que já estava construído desde dezembro de 2011, cuja decisão baseou-se exclusivamente na legislação municipal em detrimento dos artigos 32 e 33 do Código Tributário Nacional e de precedente do TJ/DF invocado pelo Autor e que sequer foram analisados na sentença e nos embargos de declaração;

d) diferença no IPTU 2012 a 2014 em decorrência de que a Ré considerou a existência de uma quadra poliesportiva indevidamente pois já havia considerado na cobrança direta ao Condomínio Belvedere, cuja decisão afirmou que a planta do imóvel bastaria para essa comprovação, mas não considerou outras provas juntadas nos autos quanto à inexistência da quadra poliesportiva e sequer as analisou e mencionou no julgamento dos embargos de declaração que não supriu a omissão verificada na sentença.

Diante de suas argumentações recursais pugna pelo conhecimento e provimento para o acolhimento dos pleitos de sua exordial de forma integral.

Em sede de contrarrazões o recorrido Município de Cuiabá, pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade, aduzindo pela legalidade de suas condutas, lastreadas na legislação e ainda com base na data da edição do HABITESSE.

Em sede de sessão de julgamento o representante do Ministério Público opinou pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, entendo que, a parte recorrente tem razão parcial em suas argumentações.

I-DO ISSQN

Observa-se que a patê recorrente construiu imóvel residencial, de onde, o município lançou contra si e o cobrou o pagamento do ISSQN, de onde o mesmo se insurge por não se enquadrar nas pessoas aptas ao recolhimento de tal tributo.

A sentença considerou o mesmo como sendo responsável solidário, em caso de não recolhimento pelo profissional que efetuou os trabalhos de construção, nos moldes do artigo 259, § 2º do Código Tributário Municipal, porém, entendo que, existe equívoco em tal imposição, pelo fato de que o recorrente construiu a residência por si próprio, não sendo prestador de serviços.

A prestação de um serviço deverá estar listada no anexo legal da LC 116/2003, que discrimina de forma detalhada inúmeras situações tributáveis delegadas aos Municípios, não existindo uma sequer a impor ao proprietário de imóvel, que não prestou serviço algum a cobrança de ISSQN, como no presente caso.

O regramento para o ISS está descrito na Constituição Federal, em seu artigo 156, III, nos seguintes moldes:

“Compete aos municípios instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar”.

Ainda, os Municípios têm competência para instituir o imposto denominado de ISS, observando a Constituição Federal e ainda o Código Tributário Nacional (Lei 5172/1976) e a LC Federal 116/2003.

O art. 7º, caput, da Lei Complementar Federal 116/2003 estabeleceu que:
“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço”.

O artigo 5º da Lei Complementar Federal 116/2003 assim delimita quem é o contribuinte:
”Contribuinte é o prestador de serviço.”

O anexo da Lei Complementar Federal 116/2003 assim delimita o serviço de construção:

“7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).”

Em confronto com a legislação municipal sobre o assunto tem-se ainda a LC 043/97 (Código Tributário Municipal de Cuiabá), de onde se aponta o sujeito passivo da obrigação:

Art. 15 Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa física ou jurídica obrigada, nos termos deste Código, ao pagamento dos tributos e demais penalidades pecuniárias de competência do Município. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal, diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorrer de disposições expressas deste Código e de leis tributárias a ele posteriores.

Art. 16 Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto, de conformidade com a legislação tributária municipal.

Art. 17 Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública Municipal, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

O Código Tributário do Município de Cuiabá ainda dispõe:

Art. 18 São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente designadas nesta lei, bem como nas leis tributárias a ela posteriores.

§ 1º A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

§ 2º A responsabilidade prevista neste Capítulo é inerente a todas as pessoas físicas e jurídicas, ainda que, alcançadas por imunidade ou por isenção tributária.

Art. 19 Salvo os casos expressamente previstos em lei, a solidariedade produz os seguintes efeitos: I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais; II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo nesse caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo; III - A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais. Parágrafo único. As disposições expressas neste Código à respeito da responsabilidade tributária, são válidas para todos os tributos municipais, no que couber.

Art. 25 Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedades de pessoas. Parágrafo único. Em matéria de penalidades, somente se aplica o disposto neste artigo quando se tratar de multas de caráter moratório.

Art. 26 São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

A tabela anexa de serviços de construção do Código Tributário de Cuiabá repete o que se apontou, anteriormente, no anexo da LC Federal 116/2003:

“7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).”

A questão aqui delimitada é simples, pois, inocorreu o fato gerador pretendido a justificar a cobrança de valores atinentes ao ISSQN, pois o reclamante não é prestador de serviços, não podendo ser cobrado por algo que não lhe é devido, sob quaisquer aspectos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso caminha no mesmo sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO - TRIBUTO - ISSQN - CONSTRUÇÃO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL - FATO GERADOR INEXISTENTE - ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. "HABITE-SE" - REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA A PAGAMENTO DE TRIBUTO - ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. O ISSQN não incide fora dos casos de prestação de serviços. É defeso à administração condicionar a expedição de “habite-se” a pagamento de tributo. (ReeNec 7438/2003, DR. JURACY PERSIANI, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2003, Publicado no DJE 30/01/2004)(destaquei)

“DIREITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - “HABITE-SE” - EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO IMPROVIDO. Não incide ISSQN, nos casos em que a empresa constrói em terreno e com recursos próprios, ainda que haja contrato de venda futura. A expedição do “habite-se” não pode ser condicionada ao pagamento de tributo pendente, cuja cobrança deve ser feita pelo meio processual previsto em lei, sob pena de violar direito líquido e certo. DIREITO TRIBUTÁRIO - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE LÍQUIDO E CERTO - QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - “HABITE-SE” - EXPEDIÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTO - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM TERRENO E RECURSOS PRÓPRIOS - NÃO INCIDÊNCIA DO ISSQN - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. Não incide ISSQN, nos casos em que a empresa constrói em terreno e com recursos próprios, ainda que haja contrato de venda futura. A expedição do “habite-se” não deve ser condicionada ao pagamento de tributo pendente, cuja cobrança há que ser feita pelo meio processual previsto em lei, sob pena de violar direito líquido e certo. (Apelação / Reexame Necessário 2906/2010, DES. MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/08/2010, Publicado no DJE 21/09/2010)(destaquei)”

“APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 359 CPC - REJEITADA - ISSQN - CONSTRUÇÃO PELA PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO - IMPOSTO INEXIGÍVEL - ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constando nos autos os documentos que foram requeridos na contestação, não se aplica a presunção ficta de veracidade descrita no artigo 359 do Código de Processo Civil. 2. Indevida a cobrança de ISSQN à parte que edificou em terreno de sua propriedade, porquanto não houve prestação de serviço a terceiro. 3. Além dos casos previstos em lei, o Município é isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme art. 3º da Lei n.º 7603/2001. (Apelação / Reexame Necessário 55074/2011, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/11/2011, Publicado no DJE 02/05/2012)(destaquei)”

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - VINCULAÇÃO DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - PRECEDENTES DESTA CORTE - SEGURANÇA MANTIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Viola claramente o Devido Processo Legal a vinculação do pagamento de tributo para liberação de documentação atinente ao habite-se, uma vez que a Administração deve circunscrever a cobrança de seus débitos aos meio legais, sendo inadmissível a instituição de meios coercitivos de cobrança. (ReeNec 33518/2005, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/04/2006, Publicado no DJE 28/04/2006)”

E o Superior Tribunal de Justiça ainda tem precedente sobre o tema no mesmo sentido:

“ISS - CONSTRUÇOES DE EDIFICIOS. NÃO FICA SUJEITO AO ISS A PARTE QUE PROMOVE CONSTRUÇÕES EM TERRENOS DE SUA PROPRIEDADE POR SUA CONTA E RISCO, VISTO SER IMPOSSIVEL FALAR-SE EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.RECURSO PROVIDO” (REsp 13385/ RJ; Rel. Min. GARCIA VIEIRA; 1ª Turma; Julg. 17-02-1992; DJ 06-04-1992, p. 4466, in www.stj.gov.br). )(destaquei)

E aqui no caso em tela, tem-se exatamente a mesma situação acima delimitada pelo julgado do Superior Tribunal de Justiça.

Então, em relação ao pleito de devolução dos valores pagos de forma indevida pelo ISSQN, tais deverão devolvidos ao recorrente.

II-DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU EXERCÍCIOS 2012, 2013

Verifica-se nos autos que o HABITESSE foi expedido sob o número 279/2012, de onde, realmente ocorreu um certo atraso na comunicação da Secretaria Municipal de Meio ambiente e o Cadastro Imobiliário, de onde, apenas se atualizou o cadastro do recorrente no ano de 2014, de onde, teria diferença de alíquota entre o que deveria ter sido pago e o que foi pago.

Registro que, em sede de contestação a municipalidade já concorda com tal ponto,
apenas em relação ao IPTU do ano de 2013
, de onde o mesmo aponta o reconhecimento de crédito atualizado até a data de apresentação da contestação no valor de R$ 367,60 em favor do contribuinte / recorrente.

Se há a concordância do ente municipal em relação ao ano de 2013, tal ponto se torna incontroverso, restando apenas o acolhimento pelo magistrado.

Porém, em relação à alíquota utilizada para os IPTUs dos anos de 2012, 2014, 2015, entendo que, com razão a municipalidade.

Isto pelo fato de que, apesar do protocolo de pedido de HABITESSE ter sido efetivado em data de 28/12/2011, observa-se nos autos que, inicialmente, o projeto do mesmo não foi aprovado pela municipalidade pelo fato de que, em vistoria, já no ano de 2012, observou-se que, a construção continha elementos diferentes do projeto aprovado inicialmente, dentre eles: a piscina era de tamanho diverso do efetivamente aprovado pela municipalidade anteriormente.

Desta feita, para a aprovação final, exigiu-se a correção do projeto, para que fosse apresentado novo projeto, com as devidas alterações, para a retificação e nova alteração, para, somente após ser possível ser expedido o habitesse.

Ocorre que o artigo 205 do Código Tributário Municipal assim preleciona:

Art. 205 – Para efeito de lançamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, servirá de base de cálculo o valor venal do imóvel, constante do Cadastro Imobiliário atualizado em conformidade com a Planta de Valores Genéricos aprovada até dezembro do exercício anterior à ocorrência do fato gerador
e, para efeito de lançamento de ITBI, a base de cálculo será o valor venal do imóvel constante do Cadastro Imobiliário à época do lançamento.

Ou seja, se o habitesse foi expedido apenas no ano de 2012, apenas a partir do exercício 2012/2013, já com efeitos em 2013 é que teria que ocorrer a devida alteração cadastral e alteração da alíquota base de cálculo, pois, o prazo era até dezembro e isto deve ser considerado como sendo dezembro de 2012, ou seja, esse lançamento ainda com a alíquota maior, sem levar em conta a construção da edificação está correta, sob pena de ser acolhida a aprovação antecipada de projeto que ainda pendia da devida aprovação, exatamente pela irregularidade que se observou no momento da vistoria, como anteriormente já delimitado este ponto.

Então, em que pese a argumentação do recorrente, tenho para mim que a municipalidade se encontra correta neste ponto.

III- DO IPTU DE 2014

Apesar de ser alegada a cobrança e pagamento de valores atinentes a uma quadra poliesportiva, juntamente com a cota de IPTU do ano de 2014, entendo que não restou como demonstrada tal assertiva.

Verifica-se que, em relação às áreas comuns do Condomínio onde reside o recorrente, até o ano de 2014 o responsável tributário pelo pagamento dos IPTUs de tais áreas era a própria figura do Condomínio, que tem, inclusive parcelamento de tais valores e ainda consta como devedor na dívida ativa do município, de onde, após tal período, sendo realizada ata de assembleia, ficou a cargo da divisão entre os condôminos nas cotas condominiais de cada um tal responsabilidade, de onde, inclusive, passou a ocorrer a alteração de área nos boletos do IPTU.

Aduz o recorrente que no IPTU do ano de 2014 estaria sendo cobrado por valores incorporados de uma quadra poliesportiva, de onde, registro ainda que em 1º grau efetivou-se confusão na sentença neste ponto, de onde a quadra não é no imóvel do recorrente e sim quadra comum a todos os condôminos daquele local, aduzindo ainda que, pagou tal imposto, com a inclusão de tais valores, quando o Condomínio já estava pagando pela dívida de tal IPTU de área comum.

Confesso que verifiquei os dados do processo, em não visualizei a aludida cobrança, em especial no IPTU exatamente do ano de 2014, onde consta a área do terreno ou fração como sendo de 750,00 m2, sendo que, em relação a este ano, o mesmo pagou sobre sua área privativa, de onde, apenas no ano de 2015, aponta-se a área a ser considerada como sendo de 1.247,25 m2, exatamente como trazido pelo município, a não legitimar o pleito de repetição de indébito de tais valores, pois não verificada a indevida cobrança nos moldes da exordial.

IV-DA ALÍQUOTA DE OBSOLESCÊNCIA DO ANO DE 2017

Esta questão está intimamente ligada ao fato gerador, de onde, como já reconhecido no item II anteriormente, com base no artigo 205 do Código Tributário do Município, como houve apenas o lançamento cadastral, já com base no ano de 2012, considerando até dezembro daquele ano, cinco anos após tal momento daria até o ano de 2017, sendo que, este é o prazo para que se cobre a taxa de obsolescência em patamar ainda um pouco maior, do que se considerasse o imóvel qualificado na categoria apenas tida como “BOM”, quando apenas com o decurso de tal prazo é que poderá, eventualmente ocorrer nova classificação do imóvel, o que, poderia levar à redução da alíquota para o cálculo da obsolescência, de onde, não restam acolhidas as pretensões do recorrente neste ponto.

Em relação ao índice de atualização e mora, observa-se que em ambos os casos acolhidos no voto, trata-se de valores pagos a título de imposto, que, é aplicada a TAXA SELIC para a sua atualização, sendo esta uma taxa única que envolve a atualização e a mora também do pretendido, nos moldes do julgado pelo STF, no tema 810, senão vejamos:

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a)
Condenar o Município de Cuiabá a devolver o valor pago indevidamente a título de ISSQN, no importe de R$ 5.433,34, atualizada pela SELIC a partir da data do pagamento;

b)
Ante o reconhecimento do próprio município em sede de contestação, condenar o Município de Cuiabá, ao pagamento de R$ 274,80 devidamente atualizado pela SELIC a partir da data do pagamento;

Anoto ainda que as partes, CASO HAJA CONCORDÂNCIA DE AMBOS OS LADOS, poderão optar pela compensação de créditos existentes, até mesmo de IPTU, e caso assim se interessem que se manifestem nos autos ou, caso contrário, cabe ao recorrente, simplesmente dar a sequência ao processo de execução do julgado, atendendo-se aos ditames legais para o recebimento de valores do ente municipal.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2020